Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível de Guará que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de débito cumulada com reparação por danos morais. Narrou que, em 07 julho de 2023, recebeu ligações e mensagens da instituição requerida, informando que haveria empréstimos agendados em sua conta oriundos de uma tentativa de golpe, originada do estado do Maranhão. Observou que havia viajado para esse estado no mês anterior ao ocorrido, o que a fez com que acreditasse nas informações. Pontuou que foi orientada pelos atendentes a realizar empréstimo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo sido informada de que seria enviado um boleto para pagamento e que ao final destas transações, os empréstimos seriam cancelados. Destacou que, assim que encerrou a ligação, entrou em contato com o SAC da empresa ré, e tomou conhecimento do golpe. Frisou que a requerida localizou o fraudador, que se comprometeu a devolver valor, contudo, só transferiu R$ 0,01 (um centavo). Destacou que o banco detinha o poder de cancelar a transação, mas não o fez. Em novo contato com a instituição, recebeu a informação de que mais nada poderia ser feito, e que deveria arcar com os prejuízos. Pontuou que seu nome foi negativado e seus cartões de crédito foram cancelados, inclusive administrados por outras instituições. Salientou que tentou resolver a demanda administrativamente, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 66319388).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de ocorrência de falha na prestação dos serviços da instituição bancária e na consequente inexigibilidade do valor do objeto de fraude com a condenação à reparação por danos materiais.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que a recorrida falhou na prestação do serviço, no tocante à segurança bancária e não se atentou para os limites estabelecidos por ele próprio. Destacou que as operações fugiram da habitualidade do histórico da autora. Ressaltou que a recorrida não utilizou dos mecanismos disponíveis para o bloqueio preventivo das operações fraudulentas e que a fraude só foi possível por que terceiro tinha todas as suas informações pessoais. Frisou que a r. sentença não apreciou os danos morais, já que a recorrida tinha meios de evitar o transtorno, mas preferiu permanecer inerte. Destacou que o ocorrido ocasionou um enorme abalo, já que vem sendo cobrada por um empréstimo oriundo de uma falha na segurança da instituição bancária. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
7. No presente caso, embora a autora alegue ter sido vítima de golpe, não é possível vincular a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que ausente qualquer comprovação de recebimento de ligação da central telefônica do banco ou outro elemento apto a atrair a responsabilidade objetiva da empresa. Assim, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, não havendo o que se falar em falha na prestação do serviço.
8. Ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", o entendimento ali desposado não se aplica ao caso em exame, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, sem vinculação objetiva ao banco e sem a utilização ou falsificação dos meios de atendimento do banco, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para realização da operação pela autora não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas da instituição financeira recorrida. Lamentavelmente, o êxito da fraude ocorreu por culpa exclusiva da autora e de terceiro, não havendo qualquer elemento que caracterize o fortuito interno capaz de ensejar os danos apontados como de responsabilidade do banco recorrido, o que afasta o dever de reparação de danos pelo fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II do CDC.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.